Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748794-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA PINTO DA SILVA BANDEIRA REU: CARLOS ALBERTO MANGUEIRA, CARLOS RAFAEL PEREIRA MANGUEIRA D E S P A C H O Despacho de Expediente À autora para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a Certidão de ID 74449974. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator